Tribunal: STF
Processo: Rcl 67035
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Planalto contra decisão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0003426-92.2021.8.21.9000, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 16, bem como de descumprimento da tese fixada sob o Tema 142 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 67.034, também em curso nesta Suprema Corte. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação, a saber, autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente